Tribunal: TCU
Processo: 004.668/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4290/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.668/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aguinaldo Goncalves Dias Filho (XXX.076.447-XX); Andre Lyrio de Carvalho Figueiredo (XXX.250.875-XX); Genivaldo Oliveira Barberino (XXX.604.345-XX); Iago Perez Torres Simões (XXX.098.111-XX); Mateus Santos Britto (XXX.003.295-XX); Miguel da Silva Ribeiro (XXX.131.955-XX); Rafael Borges Amorim (XXX.010.095-XX); Romario Monteiro Bispo (XXX.989.815-XX); Sahid Batista Hage (XXX.342.235-XX); Samea Domitilia Rocha da Silva (XXX.196.315-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.